Tribunal: CARF
Processo: 19515.001516/2006-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001516/2006-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.594 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de julho de 2020
Recorrente
CLOVIS ASCHAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL
Caracterizam omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o sujeito passivo, regularmente intimado, não
comprove, por meio de documentação hábil e idônea, suas origens, bem como
a natureza de cada operação realizada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado) e Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001516/2006-01
Fl. 632
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.594 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001516/2006-01

Relatório
Trata-se de lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) do exercício
2002 , ano calendário 2001, em virtude de apuração de omissão de rendimentos fundamentada
em depósitos bancários de origem não comprovada, nos termos do art. 42 da Lei 9.430/1996.
Ciência da decisão em 13/03/2009 e interposição de recurso voluntário em
31/03/2009.
Em síntese, a peça recursal contém os seguintes argumentos:
1.
entende que cabe ao órgão julgador administrativo apreciar
inconstitucionalidade e ilegalidade da legislação, razão pela qual requer a devolução do recurso à
primeira instância, não entendido desta forma requer análise por este Colegiado com as razões
abaixo discriminadas;
2. dados bancários obtidos ilicitamente por inconstitucionalidade e ilegal quebra
de sigilo fiscal pois houve imputação de embaraço à fiscalização, apesar do esforço do
contribuinte em atender as solicitações da fiscalização e de ter sido solicitado prazo para o
atendimento uma vez que dependia das informações prestadas pelas instituições financeiras;
3. não se pode presumir a omissão de receita sob pena de violar dispositivos do
CTN e constitucionais;
4. depósitos bancários não representam renda e não há nos autos prova de
acréscimo patrimonial, sinais exteriores de riqueza ou nexo causal entre os depósitos e o fato que
represente omissão de receitas, de forma que exigir tributo como foi feito contraria
jurisprudência administrativa e judicial, tema objeto da Súmula 182 do extinto Tribunal Federal
de Recursos e que não teve alteração com o art. 42 da lei 9.430/1996, o qual não trouxe a
presunção juris tantum;
5. ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório com a obtenção de
informações ao arrepio da lei, a Receita Federal pediu primeiro informações às instituições
financeiras e só depois ao autuado, no mesmo dia 09/03/2006 em que concedeu prazo ao autuado
para apresentação das informações bancárias.
Às fls. 476 consta solicitação do recorrente feita ao Banespa, protocolada em
27/07/2006 indicando tratar-se de conta conjunta entre ele e a Sra Diva Aparecida Galdi Aschar.
Às fls. 477 correspondência similar dirigida ao Citibank, referente a conta individual e às fls.
479, ao Banco Itaú, referente a conta conjunta com o Sr. Wagner Tadeu Signorelli (no 011100
Ag. 1681) e às fls. 480 também ao Itaú e fls. 481 Banco Sudameris contas individuais.
Inicialmente houve despacho propondo o sobrestamento, porém com a edição da
Portaria CARF 01/2012, submetesse o processo à deliberação do Colegiado.

Fl. 633
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.594 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001516/2006-01

Em sede do CARF, na análise dos argumentos da DRJ e Recurso Voluntário, foi
afastada a premissa que motivou a expedição das RMF, e por falta de outra motivação, reputou-
se que as informações obtidas das Instituições financeiras não poderiam ser adotadas como prova
da presunção legal de omissão de receitas.
Entendeu-se que eventual não atendimento a intimações posteriores não podem
ser justificativa para validar as requisições já realizadas.
O processo administrativo seguiu seu curso com embargos, analise de embargos,
recurso especial e decisão de recurso especial no sentido de que não há dúvidas quanto ao
descumprimento das intimações realizadas pela Fiscalização, e neste cenário justificado está o
procedimento de Requisição de Movimentações Financeiras. Assim, determinou-se que os autos
retornassem ao Colegiado a quo para análise das demais matérias tratadas no Recurso
Voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Depósito bancário de origem não comprovada

Como se sabe, o princípio geral da boa-fé obriga as partes a agirem com
probidade, cuidado, lealdade, cooperação, etc; e o Código de Processo Civil vigente
expressamente determina que aquele que de qualquer forma participa do processo deve
comportar-se de acordo com a boa-fé (art. 5o), estando igualmente expresso que todos os sujeitos
do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito
justa e efetiva (art. 6o).

Em diversas situações, a cooperação será um dever, com previsão de sanções
contra a parte recalcitrante. Ou seja, o princípio da cooperação foi positivado no ordenamento
jurídico como um dever processual de todas as partes, sendo certo que com o passar do tempo os
estudiosos e a jurisprudência colaborarão para a melhor definição do princípio e/ou dever de
cooperação processual.

Trazendo ao presente caso, merece registrar que a Contribuinte, no processo
administrativo, tem o dever de provar o quanto sustentado, especialmente nos casos em que se
aplica a presunção (no caso, de omissão de rendimentos).

Não se verifica qualquer irregularidade na obtenção das informações bancárias.
Desde dezembro de 2005 o contribuinte foi intimado mais de uma vez a apresentar os extratos de
Fl. 634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.594 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001516/2006-01

suas contas, protelando sempre a sua apresentação. O termo de embaraço à fiscalização foi
lavrado em 13/02/2006.

Quase um mês depois, em 09/03/2006, o impugnante alega haver requerido e
obtido novo prazo, e que nesta mesma data foram emitidas pela Repartição as requisições de
informações financeiras, dirigidas aos bancos. Não consta dos autos, porém, que lhe tenha sido
concedida, ou mesmo que tenha sido requerida a alegada prorrogação, que ademais não teria
eficácia para cancelar as consequências do termo de embaraço já lavrado.

De acordo como o art 42 da lei 9.430/96, caracterizam-se omissão de receita ou
de rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.

A referida norma, repita-se, criou uma presunção legal de renda omitida com
suporte na existência de créditos bancários de origem não comprovada, transferindo o ônus da
prova ao contribuinte.

Mister salientar que não é lógico e razoável atribuir a um contribuinte a
tributação presumida caso o mesmo tenha atendido a todas as intimações fiscais e tenha
apresentado a origem dos rendimentos, o que, por conseguinte, levaria a anulação do lançamento
fiscal.

Toda presunção legal necessita de parâmetros para ser contida e não levar a
ações arbitrárias com exigências descabidas, tributando como renda aquilo que não é renda nem
lucro. Por isso, o § 3o do artigo 42 da lei 9.430/96 determina que para efeito de determinação da
receita omitida, os créditos serão analisados individualmente.

Vale dizer, a interpretação do “caput” do art. 42 da lei 9.430/96 deverá ser
realizada de acordo com o preconizado no seu parágrafo terceiro, pois uma das finalidades do
procedimento administrativo é a busca da verdade material.

O legislador, sabendo que são diversas as possibilidades de valores
movimentados nas contas correntes não se caracterizarem como rendimentos tributáveis e, com a
finalidade de impedir a adoção, pelo Fisco, de critérios indiscriminados de apuração de valores
de rendimento e/ou receita, estipulou que para a validade da presunção, a fiscalização deverá
individualizar os créditos em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira tidos como não comprovados pelo seu titular. Trata-se de determinação legal
imperativa, que deve ser obrigatoriamente observada pela fiscalização.

E nem poderia ser de outra forma, pois como poderá haver possibilidade de
defesa de um contribuinte se não são apontados pela fiscalização os créditos suspeitos? Não há
dúvidas que § 3o veio pôr aparas no emprego da presunção da lei 9.430/96, para evitar que se
acabe por atingir o que não é renda nem lucro, e tributando valores intributáveis.

Toda a presunção, ainda que estabelecida em lei, deve ter relação entre o fato
adotado como indiciário e sua consequência lógica, a fim de que se realize o primado básico de
Fl. 635
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.594 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001516/2006-01

se partir de um fato conhecido para se provar um fato desconhecido. Destarte, quando o Fisco
recorre a uma presunção legal tem o dever de observar os ditames da lei.

Desta forma, ainda que o artigo 42 da lei 9.430/96 admita um rito probatório
especial para os depósitos bancários e aplicações financeiras, mesmo assim, como toda
presunção legal, a nova regra também exige, de quem a emprega, o atendimento de requisitos,
em rigorosa observação do princípio da proporcionalidade, da razoabilidade e da impossibilidade
do cerceamento de defesa, albergados em nosso sistema jurídico. Por isso, certas restrições ao
emprego da presunção já vieram destacadas na própria norma, em especial no § 3o do artigo 42
da lei 9.430/96, que diz respeito à análise individuada dos depósitos bancários.

Quem se vale de presunção legal deve demonstrar, de forma analítica todos os
motivos e dados detalhados que o levaram a presumir a omissão de rendimentos. A base de
cálculo dos tributos, mesmo quando decorre de presunção, não pode prescindir de um grau de
certeza, por se constituir na materialização do fato gerador de tributos. Exatamente por isso é
imperativo que no levantamento da suposta “receita omitida” com base no artigo 42 da lei
9.430/96, a análise dos créditos seja realizada de forma individual (um por um).

Se os créditos não forem analisados de forma individualizada, haverá violação
do princípio da legalidade, bem como o princípio da legalidade estrita ou de tipicidade fechada
previsto no ordenamento jurídico e a que está obrigada à Administração Pública.

Além disso, ocorrerá cerceamento de defesa do contribuinte, visto que este
deve ter conhecimento do que está sendo acusado, ou seja, quais os depósitos que foram
considerados omissão de receitas.

Não se pode olvidar que nos termos do artigo 59, II, do decreto 70.235/72, são
nulos os despachos e decisões proferidos por autoridade com preterição do direito de defesa.

Ademais, o lançamento tributário é procedimento administrativo que tem por
finalidade verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, nos termos do art.
142 do CTN. Vale dizer, pelo lançamento a autoridade competente busca constatar a ocorrência
concreta do evento ou fato e descrever a lei violada, requisitos necessários ao nascimento da
obrigação fiscal correspondente. Este fato deve ser certo e determinado e deve ser expressamente
declinado e identificado pela autoridade fiscal que efetuou o lançamento.

Em suma, o lançamento com base em depósito bancário de origem não
comprovada tem validade apenas no caso se a fiscalização individualizar os depósitos que
entende como não comprovados, para que com base nessa individualização o autuado se defenda
e apresente provas.

Apesar de haver no mundo jurídico a discussão acerca da legitimidade e até da
constitucionalidade acerca de tal presunção, ainda não há uma decisão do Supremo Tribunal
Federal que vincule ou limite tais lançamentos administrativos. De fato existem diversas
situações que parecem ser abusivas no sentido de haver tributação do imposto de renda com base
em meras movimentações bancárias.

Fl. 636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.594 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001516/2006-01

Uma boa parte da doutrina entende que no caso da omissão caracterizada por
depósitos bancários de origem não comprovada é uma lei estabelecendo um novo fato gerador do
IR, o que não pode ser aceito eis que para isso é exigido a edição de Lei Complementar – além
do que não se confundem os valores do depósito com lucro ou acréscimo patrimonial. A
apuração do imposto, nestes casos, seria praticada unicamente com base em fato presumido, sem
observância aos princípios da capacidade contributiva, da proporcionalidade e da razoabilidade.

Em que pese meu entendimento de haver clara lógica neste argumento, o fato é
que o auditor fiscal, quando individualiza os depósitos que entende que necessitam de
comprovação de origem, está atuando dentro da lei. E quando o contribuinte não esclarece tal
origem, há inegável legalidade em se aplicar a presunção da. omissão. Mesmo que se entenda,
esta relatora, que há indícios de inconstitucionalidade em tal presunção, fato é que as normas
jurídicas, tal como estão, autorizam o auditor a proceder de tal forma.

Neste diapasão, merece trazer à baila o princípio pela busca da verdade
material. Sabemos que o processo administrativo sempre busca a descoberta da verdade material
relativa aos fatos tributários. Tal princípio decorre do princípio da legalidade e, também, do
princípio da igualdade. Busca, incessantemente, o convencimento da verdade que,
hipoteticamente, esteja mais aproxima da realidade dos fatos.

De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido declarados.
Essa verdade é apurada no julgamento dos processos, de acordo com a análise de documentos,
oitiva das testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na investigação dos fatos. Através
das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se as presunções tributárias ou outros
procedimentos que atentem apenas à verdade formal dos fatos. Neste sentido, deve a
administração promover de oficio as investigações necessárias à elucidação da verdade material
para que a partir dela, seja possível prolatar uma sentença justa.

A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar
a harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e análise da
verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional, mesmo porque no
Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material administrativa.

A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da verdade
material estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a verdade material
apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão que as partes tenham
daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as garantias e
prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil, sempre observando os termos
especificados pela lei tributária.

A jurisdição administrativa tem uma dinâmica processual muito diferente do
Poder Judiciário, portanto, quando nos depararmos com um Processo Administrativo Tributário,
não se deve deixar de analisá-lo sob a égide do princípio da verdade material e da informalidade.
No que se refere às provas, é necessário que sejam perquiridas à luz da verdade material,
Fl. 637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.594 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001516/2006-01

independente da intenção das partes, pois somente desta forma será possível garantir o um
julgamento justo, desprovido de parcialidades.
Soma-se ao mencionado princípio também o festejado princípio constitucional
da celeridade processual, positivado no ordenamento jurídico no artigo 5o, inciso LXXVIII da
Constituição Federal, o qual determina que os processos devem desenvolver-se em tempo
razoável, de modo a garantir a utilidade do resultado alcançado ao final da demanda.

Ratifico, ademais, a necessidade de fundamento pela autoridade fiscal, dos
fatos e do direito que consubstancia o lançamento. Tal obrigação, a motivação na edição dos atos
administrativos, encontra-se tanto em dispositivos de lei, como na Lei no 9.784, de 1999, como
talvez de maneira mais importante em disposições gerais em respeito ao Estado Democrático de
Direito e aos princípios da moralidade, transparência, contraditório e controle jurisdicional.

Desta feita, com fulcro nos festejados princípios supracitados, e baseando-se
nas argumentações e documentações apresentadas ao longo dos autos do presente processo,
entendo que deve ser NEGADO provimento ao Recurso Voluntário e ser mantido o lançamento
fiscal nos moldes efetuados.

CONCLUSÃO:

Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares
levantadas e no mérito NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos moldes acima
expostos.

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 638
DF CARF MF
Documento nato-digital